Tribunal: TJMT
Processo: 1062052-63.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062052-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLLYNE DA SILVA FERNANDES - CPF: 055.001.161-77 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 36.272.465/0001-49 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.

DEVER DE CAUTELA.

MOVIMENTAÇÃO
DESCONHECIDA REALIZADA

EM CONTA CORRENTE

POR
MEIO DE
INTERNET BANKING OU APP. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SEGURANÇA DO SISTEMA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL.
PERDA EMERGENTE COMPROVADA.INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
. TRANSFERÊNCIA POR PIX SEM MEDIANTE FRAUDE.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E

P
ARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (
Súmula 479 do STJ
), disponibilizando meios de segurança eficientes.

Se as instituições
financeiras utilizam tecnologia para facilitar suas operações e reduzir seus custos,
devem
disponibilizar ferramentas eficientes para garantir a segurança das operações realizadas em conta corrente por meio
de

Internet Banking
ou App pelos seus clientes.

Atualmente, inúmer
o
s procedimentos que podem ser utilizados, tais como acesso de conta com senha diferente daquela utilizada para autorizar transações
,
cadastro de IP do aplicativo autorizado a efetuar transações, utilização de
token
com códigos s
azonais, biometria digital ou facial.

2.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos mate
riais
na
modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento (comprovante de transferência PIX).

3.
A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente de transferência por PIX, sem autorização do reclamante, realizado por terceiro fraudado
r
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que
pode
ating
ir inclusive
verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

T
ransferência por PIX, sem autorização do
reclamante, realizad
a
por terceiro fraudador
,
no valor de
R$2.479
,00

é suficiente para a caracterização do dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a
extensão da culpa
e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e o valor financeiro que ficou indisponibilizado (R$2.479
,00
), a indenização
fixada em
R$4.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

6.
Sem
custas e honorários advocatícios.

Recurso

Inominado
:
1062052-63.2022.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIAB
Á

Recorrente
:
KAROLLYNE DA SILVA FERNANDES

Recorrido
:
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KAROLLYNE DA SILVA FERNANDES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO.

Sentença

proferida
no ID176486755/PJe2.
Co
ncluiu
que
que
a
parte

reclamante

foi

vítima
de
fraude
pela internet,
cuja

ocorrência
é
decorrente
da
ausência
de cautela
mínima

quando
da
realização
do
negócio

jurídico
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inomi
nado
no ID176486757/PJe2.
Sustentou
que: a)a
conta
da
recorrente

foi

invadida

por
um
terceiro
,
após
click
em
um
anúncio

na
rede social,
mediante
a
informação

apenas
do CPF
; b)o
sistema
da
recorrida
é
muito

vulnerável
,
uma

vez
que
o

fraudador

conseguiu

invadir
a
conta
da
recorrente

utilizando

apenas
a
informação
do CPF e
por

isso

é
responsável

pelos

danos

ca
usados
a
recorrente
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID177150659/PJe2.
Argumentou
que
o

recurso

interposto
pela
parte

recorrente

não
deve
ser
provi
do
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e

observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficie
ntes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

g
erados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recurso
s

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado

um
maior

grau
de

risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

da
nos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
".

(STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Assim sendo, se
as instituições financeiras utilizam tecnologia para facilitar suas operações e reduzir seus
custos,devem
disponibilizar ferramentas eficientes para garantir a segurança das operações realizadas em conta corrente por meio
Internet Banking
ou App pelos
seus clientes.

Atualmente
,
há

inúmeros

procedimentos
que
podem
ser
utilizados
, tais
como
:

acesso
de
conta
com
senha

diferente

daquela

utilizada
para
autorizar

transações
;

cadastro
de IP do
aplicativo

autorizado

a

efetuar

transações
;

utilização
de
token
com

códigos

sazonais
,
biometria
digital
ou
facial.

Examinando
o
caso

concreto
e
diante
da
transação

impugnada
pela
parte

reclamante
,
cabe
à
instituição

financeira

comprovar
que
efetivamente

todos

os

recursos

tecno
lógicos

disponíveis

foram

utilizados

na

referida

operação
para
dificultar
o
acesso

fraudulento

à conta
.

Todavia
,
não

há

qualquer

documento
que
comprove
que
a

instituição

financeira

utilizou

destas
ferram
entas que
poderia
m

ter

e
vitado
o
prejuízo

noticiado
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.
Fraude

bancária

perpetrada

por

terceiros
que
acessaram
a
conta

bancária
do
autor
e
transferiram
a
quantia
de R$ 2.400,00 (
dois
mil e
quatrocentos
reais),
por

meio
da ferramenta
"PIX".
Relação
de
consumo

evidenciada
.

Aplicação
do Código de
Defesa
do
Consumidor
e da
Súmula

nº
297, do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Inversão
do
ônus
da
prova
,
ante a
verossimilhança
dos
fatos

descritos

na

inicial
. Falha
na

segurança
interna do
banco.
Realização
de PIX com
transferência
de
quantia

em

favor
de
terceiros

sem
o
seu

consentimento
.
Hipótese
dos autos
em
que o banco
réu

não

comprovou
a
regularidade
da
transação

bancária

questionada
.

Ausência
de
prova

nos
autos de que o PIX
foi

realiza
do

após

fornecimento
de
senha

pessoal
do
autor
,
ou

mediante

validação
de
autenticidade

por

biometria
,
ônus
que
lhe

competia
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil,
considerando
, inclusive,
a

estranha

circunstância
de o banco
réu

não

ter

fornecido
o
comprovante
da
transação

bancária

ao

correntista

extrajudicialmente
-
Ausência
de culpa
exclusiva
da
vítima
.
Responsabilidade
do banco
não

elidida

nos

termos
do
artigo
14, § 3º, I e II, do Código de
Defesa
do
Consumidor
-
Responsabilida
de

objetiva
da
instituição

financeira
,
nos

termos
da
Súmula
no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça –
Ressarcimento
integral do valor
descontado
da
conta

corrente
do
autor
(...) (TJ-SP - AC: 10046641420218260037 SP 1004664-14.2021.8.26.0037, Relator: Dan
iela
Menegatti
Milano, Data de
Julgamento
: 19/01/2022, 19ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 19/01/2022)

(...) VI.
Colhe
-se dos autos que a
parte

autora

recorrente

teve

valores

altos

retirados
de
sua

conta

corrente
via Pix (
aplicativo
)
por

ter
ceiro
,
possivelmente

fraudador
para
conta
de
terceiro

desconhecido
. Notou que as
transferências

foram

iniciadas
no
período

noturno
de um
sábado
, e
terminaram

na

tarde
do
domingo
, no valor total de R$5.892
,31
(
cinco
mil,
oitocentos
e
noventa
e
dois
reais e
trinta
e um centavos). VII.
Preceitua
o Código de
Defesa
do
Consumidor
que
o

fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(
artigo
14). O
fornecedor
de
serviços

só

não

será

responsabilizado

quando

provar
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste

ou
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceir
os
(
artigo
14, § 3
.º
). Em tais
situações

a

inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo

ao

fornecedor
a
prova
da causa de
exclusão
da
responsabilidade
. VIII.
Evidencia
-se que,
apesar
de a
parte

ré
/
recorrente
alegar que
não

possui
culp
a
pelo

ocorrido
,
não

trouxe

aos
autos
qualquer

elemento
para
sustentar
a
sua

afirmação
.
Pelo
contrário
,
os

elementos

nos
autos
confirmam
que a
fraude

teve

início

após
a
falha
da
instituição

financeira
, que
permitiu

débitos

feitos

em

poucos

minutos
, para
um
a

mesma

pessoa
,
em

valores
altos.

Ademais
, a
parte

ré

não

comprovou
a
regularidade
das
transações

financeiras

impugnadas
,
não
tendo,
desta
forma, se
desincumbido

do
seu

ônus
de
demonstrar
a culpa de
autor
(art. 373, II, CPC). IX.
Houve
,
assim
,
inobservânci a dos deveres de proteção e segurança

estabelecidos

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
(
artigo
6º, I e
artigo
14, § 1º), de forma que a
parte

ré

recorrente

responde

pelos

danos

suportados
pela
parte

recorrida
(
Súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça).
Neste
sentido
: (
Acórdão
1349445, 07080351120208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS,
Primeira

Turma

Recursal
, data de
julgamento
: 18/6/2021,
publicado
no DJE: 5/7/2021); (
Acórdão
1056902, 07076173320168070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terce
ira
Turma

Recursal
, data de
julgamento
: 24/10/2017,
publicado
no DJE: 6/11/2017.) X. A
falha
no
dever
de
segurança

resulta
, a meu
ver
,
em

dano
moral à
parte

autora

recorrente
, ante
a

angústia
do
desfalque
patrimonial
considerável
, que
o

deixou

desfalcado
d
e
recursos

financeiros
,
sem
que
tenha

recebido

qualquer

apoio
da
instituição

financeira
para a
solução
da
pendência
. (...) (TJ-DF 07064457720218070004 DF 0706445-77.2021.8.07.0004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de
Julgamento
: 07/03/2022,
Segunda
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
15/03/
2022 .

Pág
.:
Sem
Página

Cadastrada
.)

Em
idêntico

sentido
, segue o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANS
AÇÃO PIX NÃO REALIZADA PELO CORRENTISTA.
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consu
midor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada
na
teoria do risco da atividade. A instituição financeira permite que
terceiro
fraudador utilize os dados bancários do autor para a realiza
ção de transferência de valor via PIX e não soluciona o problema administrativamente, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a
título
de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumido
r que
necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos, bem como a restituir a quantia transferida indevidamente. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a e
xcludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ). A restituição do valor transferido via PIX deve ocorrer em sua forma simples, pois não se trat
a de cobrança indevida,
mas
sim de operação fraudulenta praticada por terceiros. (TJ-MT - RI: 10544814120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2023)

RECURSO
INOMINADO.
BANCO.

TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR.

OCORRÊNCIA DE FRAUDE.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.O banco
res
ponde

pelos

danos

decorrentes
de
fraudes

em

operações

bancárias

praticadas

por

terceiros
,
não
se
admitindo

a

excludente
de
responsabilidade
,
porquanto
se
trata
de
fortuito

interno
,
devendo

a

instituição

financeira

suportar

os

riscos
do
empreendimento
(
Súmu
la
479 do STJ.O quantum
indenizatório
se
encontra

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
portanto
,
não

merece

reparos
.
Sentença

mantida
.
(N.U 1038267-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Ter
ceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

Portanto
,
diante
da
ausência de prova da
eficiência
dos
recursos

tecnológicos

fornecidos
pela
instituição

financeira

na

operação

impugnada
,
torna
-se
evidente
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Da
no material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suporta
do

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
de
transferência

por
PIX,
sem

sua
autorização
,
realizad
a

por

terceiro

fraudador
, no valor de R$2.479.00.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
conclui
-se que
o

dano
material
se encontra

devidamente

comprovado
,
no valor de R$2.479.00(ID 176486736),
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
danos

emergentes
.

Dano moral.

Indisponibilidade

financeira
.

A indisponibilidade
de recursos financeiros, decorrente do acesso fraudulento na conta corrente da reclamante e a transferência por PIX sem sua autorização caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimen
to, considerando que
pode
ating
ir

verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no ID 176486736,
pode
-se
afirmar
que
a
transferência

por
PIX,
sem

autorização
d
a

reclamante
,
realizad
a

por

terceiro

fraudador
, no valor de R$2.479
,00
,
sem
o
correspondente

reembolso
,
é
suficiente
para
configurar

dano
moral
.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) O desc
onto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral.

(
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma
Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...)
3
. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem
dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para
a caracterização do dano moral. (...) (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023
)

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriq
uecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se
a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
pe
culiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitr
ada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado
(
R$2.479
,00
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$4.000,00.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1
002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Ju
lgado

em
25/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante as quantias de
:

a)
R$ 4.000,00 (
quaro
mil reais)
,
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitaliza
ção
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS
)
;
e

b)
R$ 2.479,00 (
dois mil quatrocentos e setenta e nove reais)
,
a
título
de
danos

mate
riais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimen
to

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024